Tribunal: STF
Processo: ARE 1396089
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS. CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR A CEM SALÁRIOS MÍNIMOS. ARTIGO 496, § 3º, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUJEIÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. INOCORRÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELO AVIADO PELA PARTE AUTORA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À PARIDADE. INDIFERENÇA, NO CASO CONCRETO. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA PROPTER LABOREM. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    1. Em sendo evidente que o montante condenatório, ainda que ilíquido, não supera o mínimo exigido na lei para a necessidade de confirmação da sentença pelo tribunal, outra alternativa não há, senão o não conhecimento do duplo grau de jurisdição determinado no decreto judicial de origem. Inteligência do artigo 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil.



    2. Consoante reconhece a própria autora/apelante, a legislação que disciplina a carreira do magistério público municipal, a saber, a Lei municipal nº 860/2011, não assenta, em momento algum, que a gratificação de regência de classe seria incorporada à remuneração dos servidores que a receberam. Havendo lei específica para a carreira, não é possível, ainda, a aplicação de diploma normativo diverso, como pretende a recorrente.



    3. Em atenção ao princípio da legalidade, que rege a atuação da Administração Pública, não havendo permissivo legal para a incorporação da gratificação de regência de classe, como objetiva a autora/recorrente, inviável o acolhimento do pleito exordial respectivo.



    4. Nem mesmo o fato da autora/apelante ter sido aposentada com direito à denominada paridade lhe assegura a incorporação ora pretendida, uma vez que a gratificação de regência de classe possui natureza propter laborem, ou seja, é devida enquanto o servidor estiver exercendo a atividade que a enseja, no caso, condicionada ao efetivo trabalho prestado pelo professor em sala de aula. Precedentes.



    5. Evidenciada a sucumbência recursal, é imperiosa a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência anteriormente fixados, consoante previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    6. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, incisos X, XI, XII e XV; e 39, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente